Tribunal: TJBA
Processo: 8005910-61.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005910-61.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: EDINILSON SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ANTINOMIA ENTRE O ART. 40 DA LEI N. 6.830/80 E O ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. MAGISTRADO NÃO SUSPENDEU O PROCESSO POR UM ANO, NEM ARQUIVOU O FEITO, CONFORME DETERMINA A LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. JULGADO DO TJPE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005910-61.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante o MUNÍCIPIO DE IPIAÚ, e como apelado, EDINILSON SANTOS PEREIRA . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, determinando a remessa ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 11